Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0719404-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SONIA MARIA DYTZ FABRICIO, SONIA MOURA BRIDON, VALTER SERAFINI, VILMAR GAIER RIBEIRO REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Intimem-se os autores para que se manifestem, no prazo legal, sobre a contestação (ID 21020410). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator